Tribunal: TJDFT
Processo: 0743310-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743310-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSILDO ROBERTO XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CASSILDO ROBERTO XAVIER DOS SANTOS em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, Dra. Carla Christina Sanches Mota, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A., indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte ré, ora agravante. Em razões recursais (ID 77001184), o agravante afirma que “é um mero autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com suas modestas vendas, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas”. Argumenta que “é o provedor do seu lar, que depende de seu sustento financeiro. O uso do objeto da lide seria justamente para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos de sua vida, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade vindicada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, a Julgadora de origem indeferiu o benefício ao assentar que “nada obstante a declaração da parte ré e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que, afastada a presunção de sua incapacidade financeira nos termos da decisão de ID 242349484, o requerido deixou de apresentar os documentos solicitados, razão pela qual não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.” Com efeito, verifico que, mesmo em sede recursal, o réu agravante não colacionou documentos aptos a atestar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Apesar da alegação de hipossuficiência, sequer há informação sobre a renda mensal do recorrente, tampouco foram apresentados extratos bancários ou comprovantes de despesas essenciais. Registre-se que este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que: “Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator